Tribunal: TJMT
Processo: 0016588-56.2012.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016588-56.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUAN ALVES SANTOS - CPF: 038.246.621-75 (APELANTE), ODENIL RENE FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 035.135.271-60 (APELANTE), ELIAS RAMOS DE MIRANDA (VÍTIMA), VICTOR FERNANDES GALVAO (VÍTIMA), MARIA VICTORIA DE SIQUEIRA FELICIO (VÍTIMA), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTOS REALIZADOS PELAS VÍTIMAS, SOMADOS ÀS SUAS SEGURAS PALAVRAS EM JUÍZO E AO DEPOIMENTO JUDICIAL DE AGENTE PÚBLICO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em pretensão absolutória, com fulcro no aforismo jurídico
in dubio pro reo
, se a materialidade do crime e as autorias atribuídas aos apelantes se apresentam amplamente comprovadas nos autos, por meio dos reconhecimentos positivos realizados pelas vítimas na fase inquisitiva, os quais foram confirmados por suas declarações em juízo, e estão roborados pelo depoimento judicial do policial que diligenciou na ocorrência.

2.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

LUAN ALVES SANTOS

ODENIL RENE FIGUEIREDO DA SILVA

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
LUAN ALVES SANTOS
e
ODENIL RENE FIGUEIREDO DA SILVA
em face da r. sentença
proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 16588-56.2012.8.11.0042 – código: 335655, na qual foram
condenados
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, inciso II do Código Penal
, às idênticas penas individuais de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, unitariamente
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais de ID
22613477
, os apelantes almejam a
absolvição

por insuficiência de provas
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, destacando, em síntese, a fragilidade dos reconhecimentos perfectibilizados pelas vítimas, além da ausência de provas judiciais aptas a implicá-los na empreitada delitiva. Ao final,
prequestionam
dispositivos legais, com vistas à interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID
22613964 e ss.
, o Ministério Público
rebate os argumentos da i. Defesa e, ao final, pede o desprovimento do recurso, para que seja mantida incólume a r. decisão condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito de ID 28850950, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço
que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

22613472), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim almejado, pelo que dele
CONHEÇO
.

Verte da denúncia que, no dia
15 de setembro de 2012
, por volta das 18h40, em uma via pública do bairro Nova Esperança, nesta Capital, os recorrentes
ODENIL RENE FIGUEIREDO DA SILVA
e
LUAN ALVES SANTOS
, vulgo ‘Pica-Pau’, mediante o emprego de grave ameaça consistente na simulação do porte de arma de fogo,
subtraíram em proveito próprio e alheio
, uma bolsa preta, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), pertencentes às vítimas
Elias Ramos de Miranda
,
Victor Fernandes Galvão
e
Maria Victoria de Siqueira
.

Segundo a narrativa realizada pelo

i.
Parquet
,

na mencionada data, os recorrentes trafegavam em uma motocicleta Honda, cor preta, modelo Titan, pertencente ao genitor do réu
ODENIL
, quando visualizaram o grupo de adolescentes transitando a pé no mesmo logradouro. Nesse momento, decidiram anunciar o assalto mediante simulação do emprego de arma de fogo, ordenando aos inimputáveis que
“passassem tudo”
(sic).

Ato contínuo, o infrator que se encontrava na garupa do ciclomotor recolheu os objetos pertencentes aos ofendidos, retornou à sua posição originária e, na companhia do comparsa, empreendeu fuga. Devidamente acionada, a Polícia Militar logrou êxito em localizar e prender os réus em flagrante delito.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da tese ventilada no apelo.

I.

DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO:

A
materialidade da infração penal
se apresenta devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 22611458), do boletim de ocorrência (ID 22611465), do auto de avaliação indireta (ID 22611474), do relatório policial (ID 22611479), bem como da prova oral colhida em ambas as etapas da persecução criminal.

No que concerne às
autorias
, por sua vez, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
ODENIL RENE FIGUEIREDO DA SILVA
e
LUAN ALVES SANTOS
na empreitada criminosa.

Com efeito, as vítimas
Elias Ramos de Miranda
e
Victor Fernandes Galvão
esclareceram extrajudicialmente que, na data do fato, retornavam do shopping center quando dois indivíduos os abordaram na rua e anunciaram o assalto, acrescentando que os infratores estavam em uma motocicleta de cor preta, recaindo àquele que se encontrava na garupa a tarefa de recolher os objetos que os adolescentes traziam consigo, enquanto o condutor simulava o emprego de arma de fogo para elevar a intimidação.

Em um primeiro momento, as vítimas disseram não ter acionado a Polícia, contudo, ao visualizarem uma guarnição transitando no logradouro em que se encontravam, aproximaram-se e informaram sobre o ocorrido, repassando as características dos indivíduos responsáveis pela subtração patrimonial.

Na mesma data, foram comunicados da detenção dos suspeitos e convidados a comparecer à Delegacia de Polícia, instante em que
os reconheceram
como os autores do crime, consoante de depreende dos excertos a seguir colacionados,
in verbis
:

“(...) Que perguntado ao menor qual dos elementos teria ficado com os objetos que foram lhes roubados o
mesmo disse que foi o carona é quem pegou
os objetos,
sendo que nesta central de flagrante reconheceu ambos perpetradores do delito, sendo um pelo capacete sem viseira, de cor prata, o carona
, e o
outro o reconheceu porque ainda estava usando a mesma roupa que trajava no momento da prática do roubo
, sendo uma camiseta de cor branca com listras escuras, calça jeans”
(sic – Temo de Declaração da vítima
Elias Ramos de Miranda
, ID
22611460 - Págs. 01/02). Grifei.

“(...) Que já nesta central de flagrante
foi solicitado que pudessem fazer o reconhecimento de dois elementos que havia sido presos
,
sendo dito pelo declarante que os reconhecia como sendo os autores do roubo contra a sua pessoa e de seus amigos a minutos atrás
, tendo ainda reconhecido o
piloto da motocicleta FAN de cor preta, por estar vestindo a mesmo roupa que trajava no momento do roubo
, sendo que o outro
o reconheceu pelo capacete que não tinha viseira
, apesar de ter trocado a roupa, a camiseta”
(sic – Termo de Declaração da vítima
Victor Fernandes Galvão
,
ID
22611460 - Págs. 03/04). Grifei.

Neste ponto, friso não ignorar os argumentos defensivos no sentido de que os reconhecimentos em questão não se aperfeiçoaram de acordo com o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, notadamente porque os réus não foram postos ao lado de outros indivíduos com características físicas semelhantes; todavia, é certo que
as providências constantes do referido dispositivo legal
constituem
mera recomendação
e não uma exigência legal.

Aliás, a matéria encontra-se pacificada no âmbito deste eg. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação prevê,
in verbis:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade
, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Deste modo, os reconhecimentos realizados pelas vítimas na esfera administrativa são válidos e, a despeito de não terem sido reproduzidos, foram ratificados perante a autoridade judiciária, a evidenciar que a hipótese concreta se amolda ao entendimento em destaque e observa o teor do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesse viés, vale dizer que,
ao tempo da realização da audiência de instrução, as vítimas relembraram a pluralidade de agentes presentes na cena do crime; a simulação do emprego de arma de fogo, consistente na colocação das mãos embaixo da camiseta, bem como o momento em que o indivíduo que se encontrava na garupa da motocicleta, de cor preta, desceu para recolher os objetos subtraídos.

O ofendido
Victor Fernandes Galvão

esclareceu sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que, muito embora a via pública não fosse excessivamente iluminada, visualizou as vestimentas dos réus, os modelos dos capacetes por eles utilizados e algumas de suas particularidades, a exemplo da viseira danificada. Não bastasse, instante após a ocorrência do crime, repassou tais informações a uma guarnição da polícia e, na mesma data, sobreveio a localização e condução dos réus ao CISC-Planalto, porquanto transitavam em uma motocicleta similar àquela empregada no evento criminoso.

Sendo assim, a vítima compareceu à repartição pública e procedeu ao reconhecimento de ambos,
conclusão decorrente da análise dos portes físicos e da convergência das vestimentas vistas com aquelas utilizadas ao tempo do fato
.

Aclarou, por fim, que não obstante um dos agentes já estivesse trajando camiseta distinta daquela utilizada na execução do delito, logrou reconhece-lo porque permaneceu com a mesma bermuda e chinelos, assim como ainda fazia uso do aludido capacete com a viseira danificada
, ressalva igualmente corroborada pelo teor do depoimento judicial da vítima
Elias Ramos de Miranda
, que não hesitou em ratificar os reconhecimentos pessoais pretéritos (Relatório de Mídias de ID
22613972).

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima,
desde que corroborada pelos demais elementos de prova angariados ao caderno processual,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes no feito
, mormente quando em consonância com os demais elementos de convicção.

Nesse sentido:

“(...)
no crime de roubo
, geralmente praticado na clandestinidade,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
, desde que corroborada por outros elementos probatórios
”
(STJ – AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – grifei.

In casu
, é bem verdade que o policial militar
Gilder Peterson de Oliveira Felisbin
não se recordou
em juízo
dos pormenores da diligência efetivada ao tempo do fato, circunstância a qual reputo deveras plausível ante o transcurso de aproximadamente dois anos entre a prisão dos agentes e o comparecimento da testemunha em juízo, ao que se atrela os inúmeros atendimentos realizados pelo policial neste ínterim.

Ainda assim, a testemunha confirmou as suas elucidações extrajudiciais e relembrou que os indivíduos, ora recorrentes, foram abordados em razão das informações transmitidas via CIOSP, no sentido de que seriam os possíveis autores de um delito de roubo perpetrado na região do CPA (Termo de Declaração de ID
22611459
e
Relatório de Mídias de ID
22613972).

Por oportuno, e
sclareço que
o fato de a testemunha em questão consistir no agente de segurança pública que diligenciou na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos e quando inexiste qualquer demonstrativo no feito de que ao agente estatal interessaria implicar gratuita e injustificadamente os apelantes no evento ilícito,
exatamente como se dá na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, que dispõe,
in verbis
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

– negritei.

Vale dizer que,
na fase extrajudicial
, o recorrente
LUAN ALVES SANTOS
optou pelo seu direito ao silêncio (ID
22611461) e, durante a persecução penal, foi declarado revel (ID 22612501), de modo que não trouxe à baila qualquer elemento capaz de se contrapor àqueles produzidos pela acusação.

A seu turno, o recorrente
ODENIL RENE FIGUEIREDO DA SILVA
negou
extrajudicialmente
o cometimento do crime e, em seu abono, asseverou que o descumprimento da ordem de parada feita pelos agentes públicos se deu exclusivamente porque
LUAN ALVES SANTOS
conduzia a motocicleta sem trazer consigo a Carteira Nacional de Habilitação (ID 22611463).

Não obstante, é certo que as
negativas de autoria
se

apresentam
completamente
isoladas
no caderno processual
, pois, além de não terem sido corroboradas em juízo, sequer pelos próprios réus, apresentam-se dissonantes do teor das palavras das vítimas e da testemunha inquirida na fase judicial, merecendo frisar que
o genitor de um dos apelantes, senhor
Ronaldo da Silva
, ao ser ouvido na fase inquisitiva, apontou expressamente a dedicação da dupla ao cometimento de ilícitos (ID
22611467 - Pág. 2)
.

Assim sendo, concluo que a inadmissão de culpa, na hipótese, mais depressa constitui o exercício do direito dos réus à autodefesa do que de um relato crível e verossímil sobre o fato, de modo que
não possui o condão de suplantar o reconhecimento e as declarações das vítimas
, em harmonia que estão com outras provas dos autos.

Nesses termos, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em
observância à norma do art. 155 do CPP
, são aptas a apontar, além da dúvida razoável, a autoria dos insurgentes quanto ao crime que lhes é imputado.

Mantém-se, pois, o desfecho
condenatório.

Do prequestionamento

No contexto das razões recursais, os apelantes
prequestionam
os arts. 226 e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos referidos, relacionados que estão com a tese sustentada no apelo, foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
LUAN ALVES SANTOS
e
ODENIL RENE FIGUEIREDO DA SILVA
, permanecendo incólume a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 16588-56.2012.8.11.0042 – código: 335655.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020